Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-20.2005.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0003142-20.2005.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198
)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Espolio de Jose
Olea
Aguiar (APELADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), Sergio
Olea

Mourom
(APELADO), Espolio de Mathilde Moron Aguilar (APELADO), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (APELANTE), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OLEA AGUIAR (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR (APELADO), SERGIO OLEA MOUROM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OLEA AGUIAR (APELANTE), ESPÓLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR (APELANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA - CPF: 337.967.771-04 (APELADO), CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA - CPF: 337.967.771-04 (APELANTE), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESIDO BRITO PANTOJA - CPF: 047.869.541-10 (ADVOGADO), ESIDO BRITO PANTOJA - CPF: 047.869.541-10 (ADVOGADO), LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES - CPF: 007.954.381-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR - CPF: 031.480.701-27 (ADVOGADO), LARA GONCALVES OLEA LEONE - CPF: 396.437.928-03 (ADVOGADO), LARA GONCALVES OLEA LEONE - CPF: 396.437.928-03 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE EVERTON CARAMURU E DE CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA E PROVEU EM PARTE O RECURSO DOS AUTORES ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR E MATHILDES MORON AGUILIAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COISA JULGADA –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
- POSSESSÓRIA - POSSE, ESBULHO E DATA DO ESBULHO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 561 DO CPC/15 – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COMPROVAÇÃO - SUCESSORA DA COISA LITIGIOSA – ARTIGO 109 DO CPC/15 -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES – PROVIDO EM PARTE.

Não há que se falar em incompetência do juízo quando a própria parte apelante requereu a distribuição da presente ação em vara distinta daquela distribuída originalmente, alegando conexão com outras ações. Entretanto, após vencido no julgamento, vem alegar a incompetência do juízo, portanto, tentando-se beneficiar de sua própria torpeza.

Da mesma forma, não há que se falar em coisa julgada quando verificada, após instrução processual, que os imóveis litigiosos objeto de julgamentos em outras ações se mostram distintos.

Comprovado pelo autor a propriedade e em especial a posse anterior do imóvel, bem como demostrados os requisitos do artigo 561 do CPC/15, torna-se irretorquível a determinação de reintegração de posse do imóvel, devendo ser mantida a sentença de procedência do pedido inicial.

Após o advento do novo Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa. Inteligência do artigo 85, § 2ª do CPC/15.

Deve ser mantida a multa de litigância de má-fé se comprovada a injustificada resistência da parte em dar o devido andamento ao processo, lançando dolosamente mão de recursos e subterfúgios manifestamente incabíveis.

O artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3º, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao
cessionário.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de três recursos de apelação cível, um interposto pela parte requerida
EVERTON CARAMURU ALVES
(
ID nº 61766505
), outro pelos autores
ESPÓLIOS DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDES MORON AGUILAR,
na pessoa de seu inventariante
SÉRGIO OLÉA MOROM
(
ID nº 61766515
) e outro pela requerida
CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA
(
ID nº 61766523
) em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 3142-20.2005.811.0013 – Código nº 28150
-, entre todas as partes, para o fim de reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial, ficando mantida a multa aplicada às fls.1.307/1.310.

Ainda, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Todos os embargos de declaração opostos pelos requeridos
EVERTON CARAMURU ALVES
(
ID nº 61766491
) e
CLAUDIA PADIM DIAS
(
ID nº 61766078 e ID nº 61766091
), bem como pelos autores
ESPÓLIOS DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDES MORON AGUILAR
(
ID nº 61766492 e ID nº 61766493
), foram rejeitados nos
ID nº 61766076
,
ID nº 61766086
e
ID nº 61766096

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EVERTON CARAMURU ALVES

Em suma, após fazer um resumo sucinto dos fatos, o apelante/requerido arguiu as
preliminares
de
incompetência do Juízo
, com nítida ofensa aos
artigos 86, 87 e 103 do CPC/73
, pretendendo a nulidade dos atos processuais, e de
coisa julgada
com ofensa aos
artigos 502, 503 e 505 do CPC/15 e artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal
, devendo, a seu ver, o processo ser extinto, sem resolução do mérito.

Informa que inicialmente a presente ação fora distribuída para o
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, todavia, diante de eventual conexão com as
ações nº 375/2005 e 113/2003
, que tramitavam perante o
Juízo da 2ª Vara da mesma Comarca
, o juízo da 1ª Vara declinou da competência.

Alega que examinando as ações tidas como conexas, observa-se que nada tem em comum com a presente ação, exceto que também se trata de ações possessórias, porém discutindo suposta invasões de terceiros, que nada diz respeito à área objeto deste litígio.

Desta forma, pretende que seja acolhida tal preliminar, a fim de anular os atos decisórios proferidos pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT, remetendo-se os autos ao Juízo competente, qual seja,
1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, onde inicialmente foi distribuída a ação.

No tocante à coisa julgada, alega o recorrente que a sentença de mérito proferida neste processo contrariou diversas outras decisões judiciais já definidas, inclusive proferida por este Tribunal, em que confirmou que a posse plena é exclusiva do apelante/requerido, citando alguns processos:

-
Ação Possessória nº 113/2005
, que tramitou na 2ª Vara de Pontes e Lacerda, em que ajuizou contra
SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO
, que a sentença de mérito favorável reconheceu a sua posse sobre o imóvel em litígio desde
24/04/2003
. Essa sentença foi confirmada pelo Tribunal por meio do acórdão proferido no
RAC nº 66.285/2011
da Primeira Câmara de Cível de Direito Privado e da relatoria do Des. MARCOS MACHADO.

-
Ação Possessória nº 375/2005
, que tramitou na 2ª Vara de Pontes e Lacerda, contra
ONOFRE FERNANDES DE PAULA
. A sentença de mérito lhe foi favorável e reconheceu sua posse sobre o imóvel em litígio desde 2003.Essa sentença transitou em julgado em
31/03/2010
.

Declara que diante das decisões judiciais transitadas em julgado, onde reconhece a posse plena e exclusiva do apelante sobre o imóvel em litígio, a presente ação deve ser extinta, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.

No mérito, o requerido/apelante defendeu sua posse desde
24/04/2003
, data da assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO
, bem como desta tal data vem protegendo a posse do imóvel de inúmeros invasores.

Reitera ainda o requerido/apelante que na defesa da posse do imóvel ajuizou a
Ação Possessória nº 113/2005
contra
SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO
e
Ação Possessória nº 375/2005
contra ONOFRE FERNANDES DE PAULA, ambas julgadas procedentes e com tramitação na 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Pondera também que a alegada prática de esbulho em fevereiro de 2005 se mostra incoerente, uma vez que nesta data já fazia mais de ano e dia que se encontrava na posse do imóvel.

No mais, alega que o requerente/apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar os requisitos da demanda possessória, conforme disposto no artigo 561 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, por consequência, seja acolhida uma das preliminares ou, no mérito, seja a ação de reintegração julgada improcedente.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDES MORON AGUILAR

Em síntese, insurgem-se os autores/apelantes contra três pontos específicos da sentença.
Primeiro
, alegam que são contra a determinação de espera do trânsito em julgado da sentença para que se concretize a medida de imissão na posse, uma vez que na própria sentença constou a expedição do respectivo mandado.

Segundo
, discordam da fixação dos honorários advocatícios em apenas R$10.000,00 (dez mil reais), considerando tal valor ínfimo, levando em consideração os 15 anos de tramitação do feito, bem como a sentença foi prolatada sob a égide novo Código de Processo Civil, assim, entendem que a fixação deve respeitar o previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Terceiro
, pretendem a reforma da parte da sentença que manteve a multa por litigância de má-fé, argumentando que foram os apelados que deram causa ao tumulto processual, com incidentes infundados.

Adiante, postularam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 932 do CPC/15.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE CLÁUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA

De início, a requerida/apelante arguiu duas preliminares. A primeira, idêntica àquela arguida pelo primeiro requerido/apelante, qual seja, de
Incompetência do Juízo
e outra de
ausência de interesse de agir
, sob alegação de que parte autora/apelada amparou sua demanda unicamente em títulos de propriedade, o que não é possível na via eleita, bem como não era possuidor do imóvel na data indicada como de esbulho praticado, contrariando os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
.

Ainda em preliminar alega ausência de interesse processual da parte autora/apelada em virtude de julgamento de autos conexos.

No mérito, questiona a fragilidade dos documentos trazidos pela parte adversa, alegando que os autores nunca tiveram a posse do imóvel litigioso, portanto, não preenchendo os requisitos do artigo 561 do CPC/15, vez que buscam a proteção possessória com base em domínio.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões da requerida/apelada
CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA
, vieram no
ID nº 61766544
e dos autores/apelados
ESPÓLIOS DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDE MORON AGUILAR
no
ID nº 61766548
, oportunidade em que ambos rebateram o recurso um do outro.

No
ID nº 64476461
, os autores/apelantes reiteram o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse formulado nas razões da apelação.

O pedido de tutela de urgência postulado no
ID nº 64476461
foi
indeferido
no
ID nº 86740998
, bem como foi determinada a regularização da representação processual do requerido/apelante EVERSON CARAMURU ALVES, diante de seu óbito em
08/04/2021
.

A regularização foi realizada no
ID nº 100584990 a ID nº 100584993
.

No
ID nº 117393996
,
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
, na condição de terceira interessada, pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença, uma vez que em nenhum momento fez parte do processo, já que é a proprietária da área de matrícula nº 22.636, a qual será atingida pelos efeitos da sentença.

Em face de alegações acima, foram as demais partes intimadas para se manifestar, tendo os ESPÓLIOS DE JOSÉ OLÉA AGUIAR e de MATHILDE MORON AGUILAR respondido no
ID nº 123243963
, alegando que a Srta. LEIDI deve intervir como mera assistente, já que alienou parte da coisa litigiosa, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 109, § 3º do CPC/15 (antigo 42 do CPC/73).

Quanto aos demais litigantes, decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação sobre as alegações da Srta. LEIDI, conforme certidão de
ID nº 123823985
.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE LUIZ PRIETO, OAB/MT 7360-B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A defesa tanto na tribuna, quanto nas alegações recursais do Espólio de Everton Caramuru, defende insistentemente que não poderia ter havido o esbulho em 2005, uma vez que a posse
foi
reconhecida em processo
s
anterior
es
em favor do Senhor Everton Caramuru, nos processos 375/2005 e 113/2003.

No entanto, não há sequer a cópia da petição inicial desses processos,
há s
omente um julgamento, o qual não faz referência à área
que
seria
a
discussão desses processos mencionados (375/ 2005 e 113/2003
)
.

Ademais, a sustentação oral e a peça de razões d
a
apelação defendem insistentemente a desconstituição da sentença, porque não teria ocorrido o esbulho, justamente por conta dessa prova havida em processos anteriores.

Por conseguinte,
suspendo o julgamento e o converto diligência para que, no prazo de 10 (dez) dias,
a
parte apelante junte na íntegra a prova arguida, para melhor análise da matéria e comparativo, ainda que não se possa falar em coisa julgada.

A coisa julgada só ocorre entre as mesmas partes, mas pode servir de prova de uma suposta posse anterior, ora defendida em nome do senhor Everton Caramuru Alves.

Concedo 10 (dez) dias
,
para que a parte me traga esses processos na íntegra, porque não consegui visualizar qual área se refere os processos aqui juntados.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE LUIZ PRIETO, OAB/MT 7360-B
:

Uma questão de fato, Excelência, por gentileza!

Esse processo tramitou originalmente perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes Lacerda, mas houve deslocamento da competência, por força da conexão com esses dois processos.

Esses dois processos, a princípio, eram para estarem apensos, por força dessa conexão. Esses dois processos são conexos, por isso que houve o deslocamento da competência da
P
rimeira para
S
egunda Vara.

Na hora de subir o processo para o Tribunal, o juiz da
P
rimeira
I
nstância determinou que o processo fosse desapensado, razão pela qual, não veio, não subiu, mas providenciaremos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutor, o senhor faz referência a dois processos.
Os dois tramitavam juntos e já foram julgados
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE LUIZ PRIETO, OAB/MT 7360-B
:

Exatamente
,
já transitaram em julgado.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Foram arquivados?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE LUIZ PRIETO, OAB/MT 7360-B
:

Isso. E foram desapensados quando subiram para o Tribunal

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O senhor aduz que
a decisão
foi confirmada por outra Câmara.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE LUIZ PRIETO, OAB/MT 7360-B.

Um deles, o outro transitou em julgado sem recurso.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

De maneira alguma posso me valer dessa tese recursal, se não
há
elementos probatórios juntados nos autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE LUIZ PRIETO, OAB/MT 7360-B
:

O processo foi desapensado na hora de subir.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Infelizmente os processos não estão digitalizados para fazermos uma consulta pelo sistema
, logo,
não
há como saber
o que foi neles discutidos
. O correto seria juntar cópia,
já que esses dois processos são tão importantes para a defesa, para sustentação oral e para a tese recursal.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE LUIZ PRIETO, OAB/MT 7360-B
:

Iremos providenciar.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

São mais de 2.000
páginas
e temos muitos processos complexos.

Desse modo, concedo a parte o prazo de 10 dias
,
para juntada de cópia dos autos
. Após
abrirei vista a parte
adversa
para manifestação sobre esse cumprimento.

EM 14 DE JUNHO DE 2023:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA CONVERTER EM DILIGÊNCIA APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DO APELANTE/REQUERIDO ESPÓLIO DE EVERTON CARAMURU ALVES.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Tendo em vista que o advogado Silvio
Guilen
Lopes teve problemas para entrar na videoconferência na sessão anterior
, concedo-lhe a palavra para sustentação oral no prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SILVIO GUILEN LOPES
, OAB/
SP 59913.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

No caso em comento, o julgamento do presente recurso fora suspenso para converter em diligência após a sustentação oral do patrono do apelante/requerido ESPÓLIO DE EVERTON CARAMURU ALVES.

A diligência em questão se consubstanciou na juntada das cópias dos processos de
Interdito Proibitório nº 113/05
(atual nº 0000882-67.2005.8.11.00130) e da
Reintegração de Posse nº

375/05
(atual nº 000365148-2005.8.11.0013), os quais foram citados pelo ESPÓLIO DE EVERSON CARAMURU ALVES ao longo do processado, como sendo a mesma área do presente litígio, inclusive ambos acobertados pelo trânsito em julgado.

Os autos acima mencionados foram juntados no
ID nº 173970681/173970687
(
Interdito Proibitório 113/05 - atual nº 0000882-67.2005.8.11.00130)
e
ID nº 173970688
(
Reintegração de Posse nº 375/05 - atual nº 000365148-2005.8.11.0013).

Pois bem

Analisando detidamente os presentes autos e os documentos juntados, verifica-se que as áreas citadas nos
Interdito Proibitório 113/05 e Reintegração de Posse nº 375/05
, são as mesmas, todavia,
se mostram totalmente distintas da área em discussão neste litígio
, conforme vejamos:

A área do presente litígio, denominada “Fazenda São João”, tem como área total 3.003,22 hectares, objeto das matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698, correspondente aos lotes 7, 8, 9 e 10 da Gleba Guaporé, do loteamento denominado Núcleo Colonial Jauru, e encontra-se à margem esquerda do Rio Guaporé, tendo como adquirentes primitivos, respectivamente:

Inclusive, parte das áreas faz divisa tanto na margem direita quanto na margem esquerda e na cabeceira do Ribeirão Verde, sendo que somente o ponto de partida faz divisa com terras de ARNALDO RONDON. Confira:

Por sua vez, a
Ação de Interdito Proibitório nº 113/05
, ajuizada por
EVERTON CARAMURU ALVES
contra
SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO
, refere-se a uma área de 2.980 hectares, denominada “Fazenda Lagoinha”, tendo como adquirente primitiva
AGRIPINA BENITES
desde
08/09/1964
, que na mesma data cedeu seus direitos à
ORAZILIA LOPES GARCIA
, que posteriormente,
16/08/71
, vendeu para ROBERTO ANDREU PADILHA que, em
24/04/2003
, a cedeu para EVERSON CARAMURU ALVES.

A aludida área faz divisas com terras de RODOLFO EKLER e ARNALDO RONDON, devidamente registrada sob nº 7.353 – CRI – 1º Ofício da Comarca de Cáceres-MT, em
20/04/1965
. Confira a sequência das transferências:

No tocante à
Ação de Reintegração de Posse nº 375/2005
, ajuizada por
EVERTON CARAMURU ALVES
contra
ONOFRE FERNANDES DE PAULA
,
estes autos referem-se
à área de
3.195,45 hectares
, que em princípio era formada por
2.980 hectares
, havendo alteração após o georreferenciamento, localizado na Zona Rural do Município do Vale de São Domingos, denominado ‘Fazenda Lagoinha”, cuja sequência de compra e venda é a mesma trazida no interdito proibitório.

Portanto, verifica-se que a área do
Ação de Interdito Proibitório nº 113/05
trata-se da

mesma da
Reintegração de Posse nº 375/2005.

No entanto, tal área é totalmente distinta da área do presente litígio em todos os aspectos: adquirentes primitivos distintos; compradores distintos; localização distinta; limites distintos; datas de compra e venda distinta (2003 – 2005); e matrículas distintas. Nada em comum, circunstância que faz cair por terra a arguição de coisa
julgada.-

VOTO - PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Informou o réu/apelante
EVERTON CARAMURU ALVES
que a presente ação foi inicialmente distribuída para o
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
o qual determinou a realização de audiência de justificação de posse em
1º/09/2005
. Entretanto, aquele juízo, por entender que houve conexão com as
ações nº 375/2005 e 113/2003
que tramitavam perante o juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para a 2ª Vara.

Na concepção do réu/apelante, inexiste conexão entre a presente ação e as ações acima mencionadas, sob o argumento de que, muito embora se trate de ações possessórias, as invasões envolvem terceiros e áreas distintas.

Desta forma, a seu ver, inexistindo causa idônea capaz de modificar a competência, todos os atos decisórios praticados a partir do declínio da competência são nulos, por afronta ao
artigo 47, § 2º do CPC/15
(competência absoluta), inclusive podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não procede o inconformismo do réu/apelante.

Isto porque, o réu/apelante
EVERTON CARAMURU ALVES
, questiona a competência do juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, alegando que a área objeto da presente ação é distinta das áreas objeto das
ações nº 375/2005 e 113/2003
. Todavia, ao defender a coisa julgada, declara categoricamente que o imóvel objeto de discussão é o mesmo em discussão nas ações acima mencionadas, portanto, o réu/apelante, ora alega que é a mesma área, ora alega que se trata de área distinta, como de fato é.

No entanto, pelo que se denota do
ID nº 61760999
, a declaração de conexão e a remessa dos presentes autos da 1ª para a 2ª Vara, ambos da Comarca de Pontes e Lacerda se deram em
02/12/2005
.

Inclusive, após a remessa do processo em questão ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, este fora despachado (
ID nº 61763959)
em
10/02/2006
, oportunidade em que foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem se a área litigiosa é a mesma dos processos
nº 375/2005 e nº 113/2003
.

A parte autora se manifestou no
ID nº 61763964
alegando que os processos,
números 375/05 e 113/05
, ambos de autoria
EVERTON CARAMURU ALVES,
sendo o primeiro, de
Reintegração de Posse
em face de
ONOFRE FERNANDES DE PAULO
, o segundo, de
Interdito Proibitório
contra
SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO
, têm como título a mesma área objeto da
matrícula nº 21.113
, cuja área foi
subreposta
à propriedade do espólio.

E completou, afirmando que a matrícula da área
nº. 21.113
, título de propriedade em nome de
ARAZILIA LOPES
, denominada “Lagoinha”, teve sua origem em título provisório de Escritura Cessão de Direitos lavrada no mês de junho de 2004, no 4° Tabelionato de São José do Rio Preto, confrontando ao norte com a margem direita do córrego Lagoinha. O título definitivo faz menção à localização da área no lugar denominado Lagoinha, localizado a margem esquerda do Rio Guaporé, sendo que as terras do espolio, denominada Fazenda São José, ficam à margem direita do rio Guaporé.

Por sua vez, o réu/apelante
EVERTON CARAMURU ALVES
se manifestou no
ID nº 61763968
, informando que existe sobreposição de títulos junto à área em litígio.

Portanto, conforme se denota, as partes afirmaram que pode ter havido uma sobreposição. Assim, não pode agora, passados mais de 15 anos, o réu/apelante
EVERTON CARAMURU ALVES
alegar incompetência do juízo, principalmente porque
foi ele próprio quem solicitou a remessa dos autos à 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, conforme se vê do
ID nº 61760997
, o que foi
deferido
pelo Juízo da 1ª Vara, e vir agora, em virtude do julgamento contrário, pretender a nulidade da sentença por incompetência do juízo. Em verdade, o réu/apelante quer se beneficiar de sua própria torpeza.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de incompetência do juízo
, arguida pelos requeridos, a qual serve para a mesma preliminar arguida por
CLAUDIA PADIM DIAS
OLIVEIRA
.-

VOTO – PRELIMINAR – COISA JULGADA

Trata-se de questão que sequer foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, ao longo de mais de 2.990 páginas. Contudo, como a coisa julgada trata-se de matéria de ordem pública, pode se arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do § 3º do artigo 485 do CPC/15, razão pela qual passo a apreciá-la.

O direito não socorre ao requerido
EVERTON CARAMURU ALVES
.
Primeiro,
porque as partes alegam que pode ter havido sobreposição de área.
Segundo
, porque o requerido
EVERTON CARAMURU ALVES
juntou aos autos cópias dos
processos nº 375/2005 e nº 113/2003
, cuja área se mostrou distinta
daquela objeto
da tese de coisa julgada, consoante acima exposto.
Terceiro
, porque o artigo 472 do CPC/73, vigente à época, atual 506 do CPC/15, é bem claro ao definir que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de coisa
julgada
.-

VOTO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR/PROCESSUAL

Essa preliminar arguida por
CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA
de falta de interesse de agir/processual se confunde com o mérito, e com ele será
apreciado.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, verifica-se que o autor
ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR
, representado pela inventariante
MATHILDE MORON AGUIAR,
que também é autora, ajuizou a presente Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
EVERTON CARAMURU ALVES e CLAUDIA PADIN DIAS ALVES
, alegando ser o proprietário do imóvel denominado “Fazenda São João”, com área total de 3.003,22 hectares, objeto das matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698, exercendo a posse mansa e pacífica desde 1971, sendo que o requerido adentrou no imóvel em fevereiro de 2005, de forma violenta e clandestina, argumentando que adquiriu o bem de ROBERTO ANDREU PADILHA.

Informaram ainda que a posse e a propriedade dos lotes, advieram de divisão, dissolução amigável e liquidação da empresa denominada IRMÃOS OLÉA, MATHIAS OLÉA E JOSÉ OLÉA AGUILAR nos termos da Escritura Pública lavrada no ano de 1975, pelo que receberam em pagamento de seus haveres, na porcentagem de 50% para cada um, os lotes de números 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, que estavam integralizados no ativo imobilizado da empresa desde o ano de 1.971. Posteriormente, permutaram com a empresa SANCARLO ENGENHARIA LTDA os lotes de números 04, 05 e 06 com os lotes de número 11,12 e13, os quais foram alienados a DALVO ROSSI, remanescendo de propriedade do espólio somente os lotes de números 07, 08, 09 e 10, objeto da reintegração de posse.

Informaram ainda, que resta comprovado na presente ação a posse e a propriedade dos autores desde 1.971 por inúmeros documentos, inclusive com a Cadeia Dominial dos bens – lotes 07, 09, 09 e 10, da Fazenda São João, fotos e realização de serviço de georreferenciamento, dentre outras.

Asseverou também que em outubro de 2004, o representante da Fazenda Guaporé, também conhecido por Fazenda
Guapé
, Sr.
Idelci
Araújo, entrou em contato com o Sr. Sérgio
Oléa
Moron, filho de José
Oléa
Aguilar, a fim de comunicar que haviam executado em sua propriedade (Fazenda Guaporé) os levantamentos topográficos com georreferenciamento, conforme determina a legislação e normas técnicas do INCRA, sendo que, se estivesse de acordo com o levantamento deveria assinar uma declaração de reconhecimento de limites e confrontações. Ainda, em outubro de 2004, o Sr. Delci Araújo remeteu a planta para análise de reconhecimento de limite e declaração para ser assinada, o que comprova o reconhecimento pelo vizinho da posse mansa e pacífica.

Ponderou adiante que no mês de fevereiro de 2005, a inventariante e os herdeiros tomaram conhecimento que o requerido EVERSON CARAMURU ALVES, no mês anterior, acompanhado de grileiros armados, tomou a posse da Fazenda, sob o argumento de que havia adquirido um título de propriedade de ROBERTO ADREU PADILHA, tomando a posse violenta e clandestina da área.

Declarou que a pedido da inventariante e dos herdeiros, na data de 04 de abril de 2005, foi expedido pelo serviço notarial e registral da comarca de Pontes e Lacerda, Certidão Negativa de Propriedade em nome de ROBERTO ADREU PADILHA, conforme busca efetuada a partir de fevereiro de 1986, inexistindo quaisquer imóveis em nome do citado vendedor.

Reafirmou que sempre tiveram na posse mansa e pacífica na área litigiosa, comprovado através de vários documentos, tendo o esbulho ocorrido antes do prazo de ano e dia.

No mais, enfatizaram também que o requerido, apesar de alegar ser proprietário do imóvel sob a matrícula nº 21.113 localizado à margem esquerda do Rio Guaporé, estaria se mantendo no imóvel dos autores, localizado na margem direita do Rio Guaporé, reconhecendo a superposição de áreas.

Após a apresentação das contestações, impugnações, os autos foram devidamente instruídos, inclusive com prova pericial e testemunhal, culminando com a sentença de procedência, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, é importante salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória, muito embora à época ainda se aplicava a Súmula 487 do STF.

Portanto, a prova do domínio, muito embora relevante, para a solução da presente ação possessória, contudo, deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, pelas provas dos autos, os autores lograram êxito em demonstrar, além da aquisição de boa-fé do imóvel, o exercício da sua posse, posteriormente esbulhada pelos réus.

O imóvel denominado “Fazenda São João”, com área total de 3.003,22 hectares, objeto das matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698, corresponde aos lotes 7, 8, 9 e 10 da Gleba Guaporé, do loteamento denominado Núcleo Colonial Jauru, encontra-se à margem esquerda do Rio Guaporé.

Por outro lado, o Lote Lagoinha, em que os requeridos alegam ser proprietários, é diferente totalmente dos lotes da Gleba Guaporé, havendo claramente um deslocamento, vez que o Lote Lagoinha
encontra-se
à margem direita do Rio Guaporé.

Aliás, pelo estudo técnico realizado pelo perito RUBIMAR BARRETO SILVEIRA, verifica-se que os títulos de propriedade, cujo autores mantém a posse, são mais antigos do que o imóvel pertencente aos requeridos, bem como se encontram em local distinto ou deslocado. Confira cada lote com sua origem e respectivas descrição, respectivamente:

Conforme se denota, as descrições das áreas dos autores são distintas da área do requerido, conforme acima já delineados.

De igual sorte, o perito do Juízo chegou à conclusão de que houve o deslocamento, baseado no “mosaico de localização” fornecido pelo INTERMAT, em relação à medição georreferenciada realizada, conforme se denota da fl.966 dos autos (ID nº 61764106):

De mais a mais, nos quesitos e respostas do perito judicial, este reafirma o deslocamento das áreas e da possível invasão da Fazenda São João pelo requerido a partir de 2005:

(...)

Conforme se verifica, as respostas dos quesitos falam por si só, valendo destacar que:

- Restou comprovado que os requeridos deslocaram a localização do título que detinham e alteram sua forma, na mediação georreferenciada datada de 2005, com relação à
matrícula nº 21.113
e ajustaram em uma área em que não comprovaram a posse;

- É perfeitamente possível localizar os
lotes 07 a 10 da Gleba Guaporé
, hoje pertencente ao ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA, seguindo orientações de acidentes naturais como rios ou córregos da localidade, as quais estão descritos nos memoriais descritivos das respectivas matrículas de cada lote;

- Não é possível projetar com exatidão o título de terras da
matrícula nº 21.113
, diante da falta de coordenadas geográficas, nem mesmo através de descrição de acidentes naturais, ou quaisquer outros recursos que possam servir de norte para iniciar e amarração do respectivo perímetro de localidade;

- As benfeitorias realizadas pelos requerentes, através do funcionário SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO ocorreram até o ano de 2005 (data da distribuição da ação), o qual permaneceu na área até a chegada e invasão realizada pelo requerido EVERTON CARAMURU ALVES;

- Antes do litígio, a única pessoa que ocupou a área e construiu benfeitorias foi o Sr. SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO, o qual estava cuidando a área para os requerentes; e

- A localização do lote Lagoinha (matrícula nº 21.113) contida nos instrumentos de compromisso de compra pelos requeridos, na escritura de compra e venda ou nos documentos de titulação, registros ou matrículas antes de 2005, são vagos, existindo apenas rumo e azimutes do perímetro, sem qualquer ponto de amarração.

Quanto à ocupação pela família OLÉA AGUILAR na Fazenda São João, esta vem de longa data, bastando verificar as fotos que instruíram a inicial, bem como as benfeitorias realizadas pelo Sr. SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO, confirmado o que relatou o perito judicial:

Ainda
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITE
, expedida em 2004, com o reconhecimento de firma no mesmo período, ratificando o que foi alegado na inicial:

Também o CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL – CCIR 2000/2001/2002 e DARF Receita Federal de período anterior à invasão que confirmam a posse dos autores:

Se não fosse o bastante, os depoimentos das testemunhas prestados em juízo, confirmaram a posse mansa e pacífica dos autores, e da invasão violenta e clandestina dos requeridos em 2005, data do ajuizamento da ação.

Por outro lado, o conteúdo probatório do requerido, tanto documental, mas principalmente testemunhal, restaram contraditórios e conflitantes.

Para se ter uma ideia, afirmou o requerido que quando das negociações com o então suposto proprietário da área em litígio, ROBERTO ANDREU PADILHA, no final de 2002 ou início de 2003, quem estaria na posse zelando da área seria Sr. DILERMANDO DA SILVA. Todavia, o próprio Dilermando, em depoimento de fl. 887 declarou: “
jamais zelou da propriedade a pedido de Roberto Andreu Padilha
”.

Ademais, do laudo pericial e do testemunho do Sr. Sebastião, concluiu-se que Dilermando morou nos EUA entre 2000 e 2003. Aliás, conforme depoimento, o próprio Dilermando informou residiu nos EUA cerca de 8 a 9 anos.

No entanto, no depoimento prestado perante o juízo, o réu Everton afirma que antes de comprar a propriedade, teria visitado a área com Roberto e com Dilermando antes de decidir pela compra. Ocorre que na data a decisão da compra, Dilermando não residia no Brasil, como já mencionado, o que evidência, assim, informações absolutamente conflitantes.

De tudo o que se apurou através das informações constantes no laudo pericial, das provas, de dos depoimentos prestados, conclui-se que somente Sebastião Tavares dos Passos Neto, ocupou, zelou, e construiu benfeitorias na área do litígio. Tudo isso por ordem dos autores, que detinham a posse da área descrita na inicial.

Aliás, sobre a questão, valho-me do seguinte fragmento da sentença singular, na qual o Juiz singular muito bem delineou a situação probatória:

No caso em discussão, pelas provas dos autos, não há dúvida de que ficaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, em especial a configuração da posse, do esbulho e a data da perda da posse, ônus que incumbia ao autor, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15 (antigo artigo 333, I, do CPC/73)
.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

“Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Ainda sobre o tema, confira o seguinte aresto:

"
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - POSSE - ESBULHO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 1- Quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria (CPC, art. 927), incumbindo-lhe o ônus da prova (CPC, art. 333, I) e, sem a comprovação desses requisitos, não pode a ação de reintegração de posse vingar. 2- Ausente a prova da posse, bem como do esbulho praticado pelo réu, não há como deferir o pedido de reintegração de posse."
(TJMG - 0229479-58.2011.8.13.0672 (1) - Relator (a): Des. (a) MOTA E SILVA - Data de Julgamento: 10/06/2014 - Data da publicação: 13/06/
2014 )

Desta feita, acertada a sentença de procedência do pedido inicial.

No mesmo sentido, confira julgados das distintas Câmaras deste TJMT, inclusive desta Segunda Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação do exercício da posse e do esbulho, imperiosa a decisão pela procedência da ação de reintegração, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC.”
(TJMT - RAC nº 0000418-59.2016.8.11.0018 -
Primeira Câmara Cível
- Relator: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - julgamento:
05/08/2020
).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018,
DJe
24/09/2018). A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida.” (
TJMT - RAC nº 0001638-75.2016.8.11.0018 -
Terceira Câmara Cível
- Relatora: Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - julgamento:
02/12/2020
).

“
APELAÇÃO E CÍVEL AÇÃODEREINTEGRAÇÃODEPOSSE- REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 Na dicção do art. 1.196 do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". 2 Demonstrados pelo possuidor os requisitos estatuídos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, torna-se irretorquível a determinação
dereintegraçãoàpossedo
imóvel.
"(TJMT - RAC nº 0021950-08.2013.8.11.0041 -
Segunda Câmara Cível
- Relatora; Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO - julgamento:
29/01/2020
).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não vejo motivos para reformar a sentença singular no tocante à comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, assim, a sua manutenção é medida que se impõe.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante aos honorários advocatícios, discordam os autores/apelantes de sua fixação em apenas R$10.000,00 (dez mil reais), considerando tal valor ínfimo, levando em consideração os 15 anos de tramitação do feito, bem como a sentença foi prolatada sob a égide novo Código de Processo Civil, assim, entendem que a fixação deve respeitar o previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Procede o inconformismo dos autores/apelantes – até porque, nos termos do citado ordenamento jurídico,
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:"

Portanto, no caso em tela, como não é possível mensurar na sentença o valor certo na condenação, os honorários advocatícios devem recair sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No tocante à reforma da sentença que manteve a multa por litigância de má-fé, argumentado que foram os apelados que deram causa ao tumulto processual, com
injustificada resistência em dar o devido andamento ao processo, deve ser mantida.

Isto porque, a questão foi muito bem fundamentada pelo juízo singular na decisão de
ID nº 61764171
, o qual foi enfático e claro que no período da realização da prova pericial, os autores apresentaram inúmeras petições infundadas, atrasando demasiadamente o normal andamento do feito,
lançando mão de recursos e subterfúgios manifestamente incabíveis.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Considerando vasto material probatório que comprova a propriedade e a posse dos autores sobre o imóvel litigioso, assim como o esbulho praticado pela parte requerida, além dos prejuízos experimentados pelos autores ao longo de mais de 15 anos de tramitação do processo, entendo que se encontra suficientemente demonstrado os requisitos necessários ensejadores da medida antecipatória de urgência.

Posto isto, voto no sentido de conceder a tutela de urgência para determino que os autores/apelantes sejam
reintegrados na posse da Fazenda São João
, uma vez que restam preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência e até de evidência, em razão da urgência na prestação jurisdicional para resguardar o resultado útil do processo e evitar ainda mais prejuízos para os autores.

DA TERCEIRA INTERESSADA

No mais, compareceu aos autos (
ID nº 117393996
),

a Sra.
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
, na condição de terceira interessada, pretendendo que seja reconhecida a nulidade da sentença, uma vez que em nenhum momento fez parte do processo, já que é a proprietária da área de matrícula nº 22.636, a qual, a seu ver, será atingida pelos efeitos da sentença, sob o argumento de ser proprietária do imóvel rural com área de 678,0374 hectares, que foi vendido parcialmente da matrícula “mãe” nº 21.113 (que originalmente, antes das vendas parciais do terreno, possuía a área na totalidade de 3.195,4500 hectares).

O direito não socorre à terceira interessada
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
, por dois motivos a saber:

Primeiro
, as áreas dos autores, denominada “Fazenda São João”, com área total de 3.003,22 hectares, objeto das
matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698
, corresponde aos lotes 7, 8, 9 e 10 da Gleba Guaporé, do loteamento denominado Núcleo Colonial Jauru, e não é a mesma da
matrícula “mãe” nº 21.113
, havendo possível deslocamento uma da outra, ou seja, as áreas dos autores encontram-se numa região e a do requerido (da matrícula nº 21.113) em outra, sendo assim, o título do requerido não incide em parte da área litigiosa.

Ademais, a posse dos autores restou cristalinamente demonstrada pelo conjunto probatório, que abrange a elevada quantidade de documentos anexados aos autos, laudo pericial, bem como a oitiva das testemunhas.

De outro lado, o conteúdo probatório do requerido, tanto documental, mas principalmente a testemunhal, restaram contraditórias e conflitantes, conforme se verificou acima.

Segundo
, ainda que fosse a mesma área, a Sra.
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
não poderia ser denominada terceira interessada, uma vez que ao adquirir o domínio da área litigiosa, recebe os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, os quais se estende ao adquirente ou cessionário, inteligência do
artigo 109, § 3º, do CPC/15
(
antigo § 3º do artigo 42 do CPC/73
):

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3º Estendem -se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.”
Grifei
.

Idêntica situação do STJ:

“(...)
O artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3º, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018,
DJe
06/12/2018).
Grifei
.

Assim, a Sra.
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
pode intervir nos autos como mera assistente, e ainda assim receberia o processo no estado em que se encontra, conforme dicção expressa do parágrafo único do artigo 119 do CPC/15, o que também afasta qualquer possibilidade de acolhimento da pretensão de nulidade de sentença.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos dos requeridos EVERTON CARAMURU ALVES e de CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA.

Ainda,
dou parcial provimento
ao recurso dos autores apelante ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDES MORON AGUILIAR para fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Defiro a
tutela antecipada recursal
pretendida, determinando que os autores/apelantes sejam reintegrados na posse da Fazenda São João, uma vez que restam preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.

No mais,
indefiro
o pedido de
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
na condição de terceira interessada
,
autorizando-a, entretanto, a intervir nos autos como mera assistente.

Considerando o trabalho adicional nesta instância e o desprovimento do recurso da parte requerida, majoro os honorários advocatícios para 12% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024